Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FURTO OCORRIDO EM EVENTO MUSICAL. APARELHO CELULAR EM POSSE DA PROPRIETÁRIA. GUARDA NÃO TRANSFERIDA AO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$5.622,00 e de R$2.000,00, respectivamente.
3. Em sede recursal, alega a ré/recorrente culpa de terceiro pelo furto do celular da autora/recorrida, perpetrado durante evento musical. Argumenta que não tem responsabilidade pela guarda e vigilância de pertences da autora. Pugna pela reforma da sentença.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art 14, § 3.o, II, do CDC), causa excludente configurada.
6. No caso, conforme relatado em inicial, o aparelho celular da autora não foi deixado sob a guarda e responsabilidade da ré, de modo que, não celebrado contrato de depósito, inexiste o dever de vigilância da empresa prestadora de serviços sobre os bens da consumidora. Por oportuno, transcrevo excerto do Acórdão 1748513, 07099238620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023: “[...] A doutrina afirma que os deveres jurídicos fundamentais do depositário são: (i) a guarda e a custódia do bem depositado (CC, art. 629, primeira parte); (ii) a restituição da coisa, quando do advento do termo indicado na convenção ou, não havendo, em razão de solicitação do titular, a qualquer tempo (CC, art. 629, segunda parte). (...) Os parâmetros são objetivos, exigindo um comportamento leal e correto na custódia e conservação da coisa, conforme induz a boa-fé objetiva (Manual de Direito Civil - Volume Único/Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald - 8 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 908).”
7. Nesse contexto, estando o bem subtraído sob a guarda da própria autora, a ré não é responsável por ilícito penal perpetrado por terceiro. Ademais, importa ressaltar que a responsabilidade objetiva das empresas fornecedoras de serviços está atrelada aos riscos da atividade exercida, caracterizando fortuito externo o furto praticado por terceiro em evento musical.
8. Destarte, inexistindo transferência da guarda e vigilância do aparelho celular, é dever do proprietário vigiar e cuidar do bem, situação que afasta a pretensão à reparação de danos materiais e morais. No mesmo sentido: Acórdão 1366196, 07165327820208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021; Acórdão 1660713, 07106042020228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.